Tribunal: STF
Processo: ARE 1171081
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRIGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – DESISTÊNCIA RECURSAL TEMPESTIVAMENTE FORMULADA PELA PARTE ORA EMBARGANTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INVALIDAR ANTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.